Tribunal: TJDFT
Processo: 0701659-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. JUÍZO NEGATIVO PARCIAL DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA NÃO VENTILADA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. NECESSÁRIO AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA PERPETRADA POR CONTATO TELEFÔNICO. LIGAÇÃO FEITA À CLIENTE E IDENTIFICADA COMO DE ORIGEM DO NÚMERO OFICIAL DE CONTATO COM O BANCO. ALEGADA CLONAGEM DE DADOS COM PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO DE INFORMAÇÕES. ELEMENTOS QUE NÃO AFASTAM A RAZOABILIDADE DA CRENÇA DE QUE A CHECAGEM DE DADOS ERA EFETIVADA POR FUNCIONÁRIOS HABILITADOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSTERIOR E IMEDIATO USO DE DADOS DO CLIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES EM SUA CONTA BANCÁRIA. OPERAÇÕES PERMITIDAS PELO BANCO, CONQUANTO FORA DO PERFIL DA CORRENTISTA. FALHA CARACTERIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO E GESTÃO DE BOAS PRÁTICAS INTERNAS DE SEGURANÇA. ACESSO INDEVIDO DO FRAUDADOR A DADOS DO CONSUMIDOR. DEVER NÃO COMPROVADO DE PROTEÇÃO AO CLIENTE PELA ADOÇÃO DE FERRAMENTAS ANTIFRAUDE. FORTUITO INTERNO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO CABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Configura indevida inovação recursal a apresentação à instância revisora de tese relativa a situação fática não submetida a exame do juízo de primeiro grau. Tema de incabível apreciação porque considerá-lo implica incorrer em grave vício de supressão de instância, além do que configura afronta ao princípio da ampla defesa pelo exercício do duplo grau de jurisdição. O pedido que não compôs a tese arguida pela parte na instância de origem nem foi examinado em sentença nao deve superar o juízo de admissibilidade do recurso, por violação à vedação a inovacao recursal (artigo 1.013, §1o, do CPC). Recurso da ré nessa parte não conhecido. Preliminar suscitada de ofício.
2. A fraude bancária não caracteriza hipótese de fortuito externo, assim compreendido “aquele fato que não guarda nenhuma relação com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço, via de regra ocorrido em momento posterior ao da sua fabricação ou formulação”, porquanto ligada à atividade desenvolvida pela instituição financeira, fazendo parte dos riscos do empreendimento. Configura, sim, o denominado fortuito interno, que autoriza a responsabilização objetiva da instituição financeira, conforme enuncia a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Cumpre à instituição financeira demonstrar haver tomado, por seu setor financeiro, todas as cautelas necessárias a garantir a segurança dos dados de seus clientes, de modo a evidenciar que a fraude praticada por meio telefônico ocorreu por injustificável falta de cautela do consumidor, que não poderia, razoavelmente, tomar os recursos utilizados pelo fraudador como se fossem recursos materiais do banco. 3.1. A imprescindibilidade de demonstração de que o banco atendeu ao dever de adotar ferramentas antifraude, enquanto ao consumidor era exigível cautela mínima, advém do fato de que o fraudador demonstrou ter tido indevido acesso a informações constantes de seu banco de dados, onde registradas referências pessoais da correntista e as transações por ela realizadas. Falha grave da instituição financeira na adoção e gestão de boas práticas internas de segurança.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido. Invertida a sucumbência. Honorários incumbidos ao réu majorados.